Tribunal: STF
Processo: AI 868712
Classe: AI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Unimed Sergipe - Cooperativa de Trabalho Médico, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO COMINATÓRIA —PLANO DE SAÚDE — APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — COLOCAÇÃO DE PRÓTESE ENDOVASCULAR (DACRON BIFURCADA) — COBERTURA DEVIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 10, INCISO VII DA LEI 9.656/98 (LEI DOS PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE) — ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE EXCLUI A COBERTURA DA COLOCAÇÃO DE PRÓTESES EM ATO CIRÚRGICO COBERTO PELO PLANO DE SAÚDE — PRECEDENTES DO STJ — RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº 0385/2008, Grupo II da 1ª Câmara Cível, Rel. Des. José Alves Neto, j. 10.06.2008)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 196 da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
De início ressalto que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)

Noutro giro, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

“[...]
Analisando a situação fática, verifica-se que o autor/ora apelado, acometido de enfermidade cardíaca e que necessitou, com urgência, de intervenção cirúrgica para procedimento de implante da prótese denominada Dacron Bifurcada, ajuizou ação cominatória, dada a negativa da apelante em cobrir tal despesa, tendo sido julgada procedente pelo Juízo singular.
[...]
Não bastasse a recomendação expressa do médico, a evidenciar que o tratamento levado a cabo era o único eficaz a garantir a saúde e a vida do autor/recorrido, direitos fundamentais de qualquer indivíduo, vê-se que não se verifica no contrato qualquer cláusula de exclusão aplicável ao caso.
Ademais, vale lembrar, que o próprio contrato celebrado em sua cláusula IV estabelece a cobertura de diversos procedimentos cirúrgicos, o que demonstra a contradição e/ou abusividade da cláusula V, que exclui a implantação de próteses, uma vez que, se havia previsão contratual da cirurgia englobando o procedimento adotado, não há como impor ao consumidor/recorrido o pagamento de um dos componentes essenciais desta operação - a prótese tendo em vista que, sem ela, obviamente, não seria possível a realização daquela.
[...]
Dessa forma, resta claro que a exclusão de prótese (exceto as cardíacas), determinada pela cláusula V, item G (fls. 30), é abusiva, conforme definido nos incisos VII do art. 10 da Lei nº 9.656/98, ofendendo o inc. IV do art. 51 do CDC, salvo se empregadas para fins estéticos ou não ligadas ao ato cirúrgico.
Assim, diante da recomendação expressa do médico responsável pelo tratamento e pela intervenção cirúrgica de urgência realizados no apelado, entendo presente prova robusta em favor do direito alegado.”

Nesse cenário, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e adotar a tese da recorrente, de que houve quebra do contrato quando inexiste abuso ou vício na sua formulação, celebração e aplicação, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Plano de saúde. Contrato não adaptado. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ofensa constitucional reflexa. Reexame de fatos e provas. Interpretação de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário ante a necessidade de exame de de legislação infraconstitucional e a a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a análise da aplicabilidade de normas infraconstitucionais, como o Código de Defesa do Consumidor, a contratos de plano de saúde, e o reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais, configura ofensa constitucional direta, apta a ensejar o processamento de recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. A discussão veiculada nos autos não demonstra ofensa constitucional direta, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário, conforme vedam as Súmulas 279 e 454 do STF. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1455716 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-07-2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO AO CANCELAMENTO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. LEGALIDADE DO CONTRATO E DA COBERTURA RECONHECIDOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1520906 ED-segundos-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 26-03-2025)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1494552 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27-08-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente